Tribunal: CARF
Processo: 10860.721502/2012-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10860.721502/2012-43
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.008 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de outubro de 2021
Recorrente
FORM VERSON CONDUTORES ELETRICOS LTDA (JF PASQUA
CONDUTORES ELÉTRICOS - RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA
RECORRENTE)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2007, 2008
SUJEIÇÃO PASSIVA. SOLIDARIEDADE. INTERESSE COMUM. FATO
GERADOR.
Respondem solidariamente pelo crédito tributário as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.
(Assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(Assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas,
Pedro Sousa Bispo (suplente convocado), Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro
Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa
Marini Cecconello. Ausente, momentaneamente, o Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira
Santos.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela empresa JF Pasqua
Condutores Elétricos Ltda. (fls. 6878/6896), na condição de responsável solidária da contribuinte
Form Verson Condutores Elétricos Ltda., admitido parcialmente pelo despacho de fls. 6926/6934
quanto à matéria "sujeição passiva solidária", em face do Acórdão 1201-001.391 (fls.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.721502/2012-43
Fl. 6978
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.008 - CSRF/3a Turma
Processo no 10860.721502/2012-43

6713/6722), de 02/03/2016. O aresto recorrido possui a seguinte ementa na matéria devolvida a
esta E. Turma:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
...
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
SOLIDARIEDADE.
INTERESSE
COMUM.
FATO
GERADOR.
Respondem solidariamente pelo crédito tributário as pessoas que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
Opostos embargos de declaração ao referido julgado pelo mesmo responsável
tributário ora recorrente, os mesmos não foram admitidos (fls. 6854/6859).
Alega a empresa responsável solidária quanto à matéria admitida, em síntese, que
ela não pode ser apontada como responsável solidária nos termos do art. 124, I, do CTN, porque
ausente a comprovação do interesse comum dela com a contribuinte autuada, "inexistindo
elementos suficientes nos autos a indicar que as pessoas jurídicas acusadas estavam envidando
esforços para o auferimento de resultado e a repartição deles - interesse comum". Acresce que a
fiscalização teria confundido interesse jurídico comum com interesse econômico no resultado
constitutivo do fato gerador da obrigação tributária. Consigna que no caso não restou provado o
interesse comum, como vendas sem nota, participação no resultado ou confusão patrimonial. E
conclui, no ponto:

A Fazenda, em contrarrazões (fls. 6953/6962), pugna para que seja negado
provimento ao recurso em tela.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire - Relator
Conheço do recurso nos termos em que processado, ou seja, exclusivamente
quanto à questão da sujeição passiva solidária.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 99 a 150), o lançamento decorreu das
seguintes infrações:
- omissão de receita, presumida em face de não escrituração de pagamentos (item
3.41.2.2).
- omissão de receita, presumida em face de não comprovação da origem de
recursos utilizados em depósitos bancários (item 3.41.2.1).
- não apresentação do Livro Caixa, o que ensejou o arbitramento do lucro e
consequente tributação de receitas já declaradas (item 3.41.1).
Fl. 6979
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.008 - CSRF/3a Turma
Processo no 10860.721502/2012-43

- pagamentos a beneficiários não identificados ou sem causa (item 3.42), o que
ensejou a lavratura do auto de infração do IRRF.
Qualificou-se a multa (150%) quanto às infrações dos itens 2.1, 2.2 e 2.4.
Lavraram-se Termos de Sujeição Passiva Solidária contra Hollywood Silvestre Filho, Érika
Pasqua e JF Pasqua (fls. 5.970 a 5.975), esta autora do presente apelo especial.
Da leitura do proficiente Relatório Fiscal (fls. 99/150), em específico do item
3.35, resta claro que a JF Pasqua se beneficiou do esquema de interposição de pessoas na Form
Verson, numa demonstração inequívoca de interesse pela situação constitutiva do fato gerador,
nos termos do inciso I do art. 124 do CTN. Restou provado nos autos (fl. 151/152) que a sede da
empresa autuada era de fachada. Transcrevo o item 3.35 do relato fiscal:
Em atendimento ao Termo de Constatação e Intimação Fiscal n° 01 (fls.
865/1000), a pessoa jurídica JF PASQUA apresentou sua resposta em duas
oportunidades. A primeira em 11/06/2012 (fls. 1001/1003) e a segunda em
07/08/2012 (fls. 1004/1008).
No atendimento ao item 1 das intimações, a pessoa jurídica JF PASQUA
deveria contestar e/ou esclarecer, se assim entendesse necessário, as
constatações de 1 a 5 do referido termo.
Em sua resposta, a pessoa jurídica informou que "a prática neste mercado se
eleger um distribuidor; no caso a Form Verson, parceiro no canal de vendas, e
com este praticar o recebimento de diversos cheques em valores variados por
conta de vendas que vão se realizando no curso do ano".
Analisando-se essa resposta, verifica-se que intimada confirma que o "modus
operandi" constatado pela Fiscalização é uma prática usual de mercado com os
clientes eleitos como parceiro no canal de vendas, como, no caso em exame, diz
ser a FORM VERSON.
Para atender ao item 2 das intimações, a pessoa jurídica deveria, em
síntese, esclarecer o motivo de os cheques emitidos nominais a ela serem de
valores redondos e repetidos, sempre inferiores a R$ 5.000,00 e pré-datados
seqüencialmente, conforme registrado no item 2 das constatações, gerando, em
seu benefício, uma sequência de pagamentos iguais em datas alternadas e
revelando um prática regular de remessas de valores por parte da FORM
VERSON, conforme registrado no item 4 das constatações.
Em sua resposta, apresentada em 11/06/2012, no que tange ao item 2 das
constatações, a pessoa jurídica informou que "De fato foram emitidos em favor
da JF Pasqua Condutores Elétricos Ltda, por conta de pagamentos de diversos
faturamentos. Como deve ter observado o sr. Agente Fiscal, no curso dos seus
exames, a "sic " uma diversidade enorme de notas fiscais de valores inferiores a
R$ 200,00 (duzentos reais). Logo é factível e mais econômico seus
recebimentos através de cheques como ocorreu com esse parceiro distribuidor."
Na mesma resposta, em relação ao item 4 das constatações, a pessoa jurídica I
informou que "Não há geração de sequência de pagamentos iguais como quer
fazer crer o sr. agente fiscal; e sim, recebimento de diversos cheques pré-
datados por conta de liquidação de diversas notas fiscais. É prática da sociedade
por motivos de segurança na realização de seus créditos, principalmente nos
anos de 2007 e 2008, que pairava uma enorme crise em nosso país. Sendo a
Form Verson um distribuidor parceiro; assim eleito, era política definida se
receber vários cheques em diversos valores por conta de liquidação de
faturamentos em curso nos anos de operação, e por conta do ano de 2006."
Fl. 6980
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.008 - CSRF/3a Turma
Processo no 10860.721502/2012-43

Analisando-se essas respostas, constata-se, de pronto, serem as alegações
completamente improcedentes.
No que se refere à justificativa apresentada ao item 2 das constatações ela
se mostra completamente equivocada pois, conforme se verifica na planilha
de fls. 406/423, apresentada pela própria intimada em resposta ao Termo
de Diligência Fiscal/Solicitação de Documentos de fls. 344/360, a
diversidade enorme de notas fiscais de valores inferiores a R$ 200,00 se
resume a 7 (sete) notas fiscais, quais sejam, n° 197, 3874, 4605, 6645, 11558,
11658 e 12984, totalizando R$ 773,66, o que, em hipótese alguma
justificaria essa peculiar forma de pagamento utilizada pela FORM
VERSON.
Em relação à justificativa ao item 4 das constatações, apresentada em
11/06/2012, de imediato cabe ressaltar que, ao contrário do alegado, a sequência
de pagamentos iguais em datas alternadas existiu, conforme pode-se verificar na
planilha de fls. 944/979.
Além disso, caso essa forma de pagamento fosse uma prática de mercado
adotada por motivo de segurança, como alega, ela facilmente poderia ser
comprovada mediante a juntada de cópias do Razão das contas envolvidas,
como, por exemplo, CLIENTES, ADIANTAMENTO DE CLIENTES,
RECEITA DE VENDAS, BANCO, etc, o que, efetivamente não ocorreu,
deixando, desse modo, tudo no campo de meras alegações.
No atendimento ao item 3 das intimações, a pessoa jurídica deveria
esclarecer e comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, em
relação à sua cliente FORM VERSON, o motivo do descompasso existente
entre os pagamentos devidos com base nas notas fiscais emitidas em nome
dessa cliente e os recebimentos em cheques nominais por ela emitidos, em
especial a razão de os recebimentos serem superiores às vendas efetuadas.
Em sua resposta apresentada em 11/06/2012, a pessoa jurídica informou que
''Não há descompasso algum entre faturamento e recebimento como já foi
informado ao senhor agente fiscal. A sociedade cautelosamente exigia que a
Form Verson efetuasse os pagamentos através de vários cheques, que lhes eram
entregues até por conta de se tratar de um distribuidor - parceiro como já se
falou, e em valores variados, por conta dos faturamentos que iam ocorrendo no
curso do ano. Estes ficavam em poder d a J F Pasqua, e eram depositados em
datas acordadas com o Distribuidor - parceiro; Cliente Form Verson. Em
algumas oportunidades, a J F Pasqua recebeu por conta de um acordo os valores
das suas vendas ocorridas no ano de 2.006; que somaram a valores próximos de
R$ 1.480.000,00 (um milhão e quatrocentos e oitenta mil reais); cujo
recebimento por parte da JF Pasqua somente se deu nos anos de 2.007 e 2.008.
Tal situação acabou por exigir que a sociedade mantivesse a Form Verson como
canal de Distribuição - parceiro a fim de realizar aquelas vendas de 2.006 sem
maiores prejuízos em seu caixa; e foi o que ocorreu,\ Complementando sua
resposta ao item 5 das constatações, informado, indevidamente como 4 na
resposta, a pessoa jurídica apresentou em 07/08/2012 (fls. 1004/1008), a
informação de que "A Form Verson pagou nos anos de 2007 e 2008 as diversas
vendas lhe feitas em 2006, através de acordo informal, por se tratar de um
parceiro distribuidor...", e juntou uma relação de CONTAS A RECEBER
contendo as duplicatas objeto desse acordo no montante de R$ 1.588.598,95.
Analisando-se a resposta, primeiramente cabe ressaltar que, conforme está
claramente demonstrado nos ANEXOS VI e VII ao Termo de Constatação
Fl. 6981
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.008 - CSRF/3a Turma
Processo no 10860.721502/2012-43

e Intimação Fiscal n° 01 (fls. 982/1000), nos anos de 2007 e 2008, ao
contrário do que afirma a pessoa jurídica JF PASQUA, existe um claro
descompasso entre os valores por ela recebidos em cheques nominais
emitidos pela FORM VERSON e os pagamentos referentes às vendas
realizadas para essa cliente, vendas essas cujos pagamentos foram
informadas pela própria JF PASQUA em suas respostas aos Termos de
Diligência Fiscal/Solicitação de Documentos lavrados em 29/11/2010 (fls.
5297/5307), 04/05/2011 (fls.5586/5605) e 09/09/2011 (fls. 344/432), sendo
certo que o montante recebido por meio dos cheques superou o valor das
vendas realizadas nos dois anos.
No que concerne à justificativa de que essa importância recebida a mais,
nos anos de 2007 e 2008, se refere ao pagamento das duplicatas emitidas no
ano de 2006, que se encontram elencadas no documento "CONTAS A
RECEBER" apresentado, cumpre destacar que ela é posta por terra pela
informação prestada pela própria pessoa jurídica, em 22/10/2010, na qual
ela informa que as notas fiscais que deram origem às duplicatas em
comento foram todas recebidas à vista no ano de 2006, conforme consta na
planilha, anexa ao termo lavrado em 10/02/2011 (fls. 5310/5319), elaborada
a partir das informações prestadas pela JF PASQUA em 22/10/2010.
Destarte, para dar sustentação a sua tese e demonstrar que a informação
prestada em 22/10/2010 era equivocada, a pessoa jurídica JF PASQUA
deveria ter apresentado os competentes registros contábeis da dívida
alegada, como, por exemplo, o Razão da conta clientes no período de 2006 a
2008, ou, sendo o caso, o Razão da conta de ativo referente ao mútuo,
acompanhado de cópia do respectivo contrato espelhando o citado acordo,
o que, não correu, deixando, mais uma vez tudo no campo de meras
alegações.
Portanto, fica claro que a JF PASQUA, ao receber esses valores superiores
as suas vendas documentadas pelas respectivas notas fiscais, sem uma
justificativa plausível, se beneficiou da interposição de sócios e da
localização fictícia de sua cliente parceira FORM VERSON.
Uma maneira possível seria o montante a maior, ou parte dele, ter sido
recebido, pela JF PASQUA, em pagamento de vendas de mercadorias,
efetuadas sem emissão de nota e/ou com emissão da chamada "meia nota",
posto que uma cliente nas condições de clandestinidade, como a FORM
VERSOM, poderia, facilmente, receber essas mercadorias e revendê-las
sem efetuar qualquer registro, e, conseqüentemente, sem promover o
recolhimento dos respectivos tributos, ou seja, uma venda feita pela JF
PASQUA sem o cumprimento integral das obrigações tributárias.
Outra forma possível seria os valores recebidos a maior representarem
uma participação disfarçada da JF PASQUA no resultado das atividades
exercidas pela FORM VERSON, sua cliente parceira, resultado esse cuja
tributação seria de responsabilidade dessa última, a qual, por seu turno e
amparada pela interposição de sócios e localização fictícia, não efetuava
qualquer recolhimento, ou seja, uma participação livre de encargos
tributários.
Neste ponto, cumpre destacar que a pessoa jurídica JF PASQUA foi
intimada, em 10/02/2011, a informar o endereço de entrega das
mercadorias referentes às vendas efetuadas à pessoa jurídica FORM
VERSON, caso ele fosse diferente do especificado nas respectivas notas
Fl. 6982
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.008 - CSRF/3a Turma
Processo no 10860.721502/2012-43

fiscais. Em sua resposta (fl. 5321) a pessoa jurídica JF PASQUA não
apresentou qualquer endereço, assumindo, assim, que as mercadorias
eram, sempre, entregues no endereço constante das notas fiscais, além de
ter declarado que as vendas eram tratadas, diretamente, com os SÓCIOS
DE
DIREITO
"LARANJAS"
ANDERSON
CAMARGO
e
ALEXSSANDER BRITTO.
Compulsando-se os espelhos das diversas notas fiscais emitidas pela JF
PASQUA para a cliente FORM VERSON, apresentados pela emitente no
decorrer dos trabalhos de Seleção e Preparo da Ação Fiscal (fls.5322/5877),
constata-se que o endereço do destinatário é Rua Caqui, 46 — praia do Lázaro -
Ubatuba-SP, e, a transportadora, a própria emitente.
Assim, fica claro que, como os produtos certamente não foram entregues
nesse local, posto que a cliente, lá, nunca funcionou, como ficou
demonstrado, a fornecedora tinha pleno conhecimento da situação
irregular de sua cliente, e, certamente, entregou as mercadorias em outro
endereço, que ocultou deliberadamente, compactuando, dessa forma, com a
conduta irregular adotada pela cliente FORM VERSON.
...
No endereço constante no cadastro da RFB como sendo sua sede, existia, como
demonstra a foto à fl. 151, uma residência humilde em completo abandono.
Não houve, com efeito, comprovação de que os valores recebidos da Form Verson
seriam decorrentes da venda de mercadorias para a recorrente. Não há como acatar a alegação de
que os cheques em relação aos quais não foram apresentadas as respectivas notas fiscais referir-
se-iam a acordo entre as partes, para pagamento de mercadorias, porquanto não produzida prova
nesse sentido.
O fato de ser a principal fornecedora, ou mesmo parceira, ao revés do que se
tentou arguir, corrobora ainda mais a evidência de que ela se beneficiou do esquema fraudulento
de interposição de pessoas na Form Verson, pois que, ante a inexistência de endereço físico
desta, decerto efetuava as vendas e entregava os produtos diretamente aos compradores, como
ressaltado no Relatório Fiscal.
Por outro lado, a imputação de sujeição passiva não decorreu, de forma exclusiva,
da omissão de receita presumida com fundamento na referida regra, mas sim de um conjunto de
evidências que levaram à conclusão de que a JF Pásqua se beneficiava do esquema
fraudulento de interposição de pessoas na Form Verson , conforme evidencia o item 3.35 do
Relatório Fiscal, suso transcrito. De maneira que completamente infundada a alegação de que a
imputação ter-se-ia dado por presunção.
A fiscalização produziu variadas provas no sentido de que a ora recorrente atuou
em conluio na fraude perpetrada pela contribuinte, e, oportunizada em vários momentos, quer na
fase procedimental quer na fase processual, a contrapor tais provas, valeu-se de meras aleivosias,
sem produzir prova em sentido contrário. Como uma empresa que se arvora importante no
mercado transacional transaciona com uma empresa cuja sede sequer existe?
Ante todo o acervo probatório produzido pelo Fisco, a mim resta evidente que a
recorrente com sua ação dolosa não só teve interesse jurídico como, mormente, interesse
econômico na vasta fraude perpetrada pela contribuinte autuada.
DISPOSITIVO
Fl. 6983
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.008 - CSRF/3a Turma
Processo no 10860.721502/2012-43

Ante o exposto, conheço do recurso especial de divergência da contribuinte e
nego-lhe provimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 6984
DF CARF MF
Documento nato-digital